Tribunal: TJMT
Processo: 1044540-04.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044540-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DANIEL DE PAULA GARCIA - CPF: 311.731.280-34 (APELADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1o GRAU – EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL NÃO SE APLICA O TEMA N° 1002 DO STF – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE C/C APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 9.099/95 (ARTIGO 27 DA LEI 12.153/2009) – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 55, CAPUT, DA LEI 9.099/95 -
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acordão que
negou seguimento ao recurso inominado.

2. A parte embargante requer a reforma do acórdão para, “ipsis litteris”:

“Posto isso, tendo em vista os argumentos ora expendidos, requer a esse r. Juízo, digne-se se manifestar sobre os pontos cotejados, a fim de exaurir a omissão existente no Acórdão, dando, por consequência, PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos e Imprimindo-lhe EFEITOS INFRINGENTES, para reformar a sentença impugnada e condenar a parte autora/recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais ao Estado de Mato Grosso, eis que o processo tramitou na Vara Especializada de Execução Fiscal, com posterior remessa a Turma Recursal apenas em grau recursal, bem como diante da extinção do processo decorrente do pedido de desistência da ação formulado pelo requerente e a consequente aplicação do principio da causalidade.”

3. A parte contraria não apresentou contrarrazões aos Embargos Declaratórios.

4.
RECEBO

os embargos de declaração
, por estarem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

5. Compulsando detalhadamente os autos, verifica-se que o Embargo de Declaração foi oposto, sob a justificativa de omissão no acordão.

6.
Os Embargos de Declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, porventura exista em qualquer decisão judicial
, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

7. Analisando o caso em epígrafe,
constata-se que as partes embargantes, agem com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório acobertado pela imutabilidade material do acórdão
, não havendo
omissão,
no mesmo, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

8. Por todo o exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios,
tendo em vista que foi intentado no prazo legal
e
, no mérito
REJEITO-O mantendo o acordão atacado na íntegra, na medida em que os referidos embargos não preenchem os requisitos legais
do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

9. Ainda,

reconheço o caráter protelatório dos Embargos interpostos
, aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se, comunique-se ao juízo de origem, e, após, arquive-se.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024